Tribunal: TJPA
Processo: 0828365-10.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828365-10.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DOMINGOS DOS ANJOS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de recurso de apelação cível, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, condena o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.;

2
. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. O laudo pericial demonstra que o segurado possui sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido, não possui incapacidade ou limitação funcional permanente para o trabalho, podendo exercer outra ocupação, desde que não realize esforço físico com o membro superior esquerdo, não impede a concessão do benefício, se os elementos dos autos indicarem que o segurado não tem condições de exercer suas atividades e de ser reabilitado para outra função (art. 371 e 479 do CPC);

4. Quando o indivíduo, que sempre exerceu a mesma atividade, encontra-se permanentemente incapaz para o seu exercício, deve, o julgador, analisar, além da capacidade física, os critérios sócio-econômico; precedentes do Superior Tribunal de Justiça
;

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito, negar-lhe provimento, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de recurso de apelação cível (Id. 14651325), interposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
,
contra sentença (Id. 14651322) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da ação previdenciária (aposentadoria por invalidez com pedido alternativo de auxílio doença), proposta por
DOMINGOS DOS ANJOS PIMENTEL
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julga procedente a demanda, condenando o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suas razões, argumenta que a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, pois não preencheu o requisito da incapacidade laboral total (grau de incapacidade que não permita o exercício do trabalho) e definitiva (irreversibilidade que não permita a reabilitação profissional) e absoluta (ominiprofissional). Aduz que a incapacidade laborativa autorizante da concessão de aposentadoria por invalidez deve ser irreversível e ominiprofissional, isto é, deve o segurado estar inválido para todo e qualquer exercício de atividade laboral irreversivelmente.

Diz que o auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa (não impede o exercício de toda e qualquer atividade laboral, mas apenas o exercício do trabalho habitual do segurado) ou temporária (porque embora absoluta (toda e qualquer atividade) é reversível; deve ser porém total para uma ou para todas as suas atividades, uma vez que o grau deve atingir um nível tal que impossibilite o exercício da atividade laboral habitual do segurado.

Recorre ainda quanto ao termo inicial do benefício que deve ser retificado para a data da perícia judicial.

Ao final requer o provimento da apelação para reforma da sentença e julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14651329).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 14651330).

O Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento (Id. 15306286).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário – Não conhecido- Interposição de Recurso de apelação

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA.
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA
.
1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC
. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que nos autos da ação previdenciária (aposentadoria por invalidez com pedido alternativo de auxílio doença), proposta por
DOMINGOS DOS ANJOS PIMENTEL
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julga procedente a demanda, condenando o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“(...)

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91,
julgo PROCEDENTE a demanda e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a)
IMPLANTAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença concedido anteriormente, e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas
(
Súmulas nºs 43 e 148 do STJ), com incidência do INPC, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente aos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior (diferença entre DIB e DIP), acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC,
CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de
reexame necessário
.
”

O cerne da controvérsia consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do segurado.

Da análise dos autos verifico que o demandante/apelado trabalhou como borracheiro, tendo sofrido acidente de trabalho no ano de 2017, o qual lhe deixou impossibilitado de exercer suas atividades laborais habituais em razão de lesões no braço esquerdo e ombro direito, agravadas pela apresentação de dor ao movimentar o corpo.

O laudo médico pericial existente nos autos (Id. 14651310), conclui que o apelado,
embora possua sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido, não possui incapacidade ou limitação funcional permanente para o trabalho, podendo exercer outra ocupação, desde que não realize esforço físico com o membro superior esquerdo.

O desato da questão se dá, portanto, através da análise do direito do apelado à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
decorrente da incapacidade permanente.

Com efeito, para a concessão de
aposentadoria por invalidez

é necessária a constatação de incapacidade total definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência
. Esse é o teor do art. 42 da Lei n° 8.213/1991.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio-doença
, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Tem direito à aposentadoria por invalidez o segurado que, por meio de exame médico-pericial for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O fato de constar no laudo pericial que o segurado possui sequelas decorrentes do acidente de trabalho sofrido, mas não possui incapacidade ou limitação funcional permanente para o trabalho, podendo exercer outra ocupação, desde que não realize esforço físico com o membro superior esquerdo,
não impede a concessão do benefício, se os elementos dos autos indicarem que o segurado não tem condições de exercer suas atividades e de ser reabilitado para outra função (art. 371 e 479 do CPC).

No caso, verifica-se pelos documentos apresentados nos autos que se cuida de pessoa idosa, nascida em 1957, com poucos estudos, estando incapacitada para exercer sua atividade habitual (borracheiro). Em razão da idade e da natureza da enfermidade dificilmente seria possível o retorno para o mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em razão do relevante valor social das normas sobrea proteção ao trabalhador, o juiz pode afastar-se das conclusões do laudo pericial convencendo-se, pelos demais elementos dos autos a respeito da incapacidade para o trabalho levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e cultural do segurado (AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013).

Neste contexto, n
ão se pode perder de vista a função social da seguridade social, vez que, a aposentadoria por invalidez visa acolher o cidadão contribuinte, que, acometido de incapacidade total e permanente, tal qual constatada no presente caso, não possuindo mais condições de retornar ao mercado de trabalho, e, por consequência, garantir o seu sustento.

Colaciono:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Aposentadoria por invalidez devida.
I - Comprovado nos autos ser o autor/apelado portador de lesão ou doença que a incapacita totalmente para atividade produtiva
(Lombociatalgia, Oteoartrose e Transtorno Discal),
tem o direito à obtenção de aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, mormente quando não possui capacidade laborativa para outro trabalho por ser pessoa de pouca formação intelectual, e reúne as condições impostas pelo instituto previdenciário referente ao tempo de contribuição
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0372084.16.2014.8.09.0128. TJ/GO. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira. Julgado: 12/02/2019. Publicado: 15/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL- APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO - PEDREIRO - LESÃO NA COLUNA - QUEDA DE ANDAIME - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.
A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
3.[...]Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação.[...].5. Recurso Especial parcialmente provido.(REsp 1716025/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).4.[...]3.2Condenações judiciais de natureza previdenciária.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...](REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).5.Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(Apelação Cível. Processo nº 0001320-19.2011.8.11.0002. TJ/MT. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak. Julgado: 10/09/2018. Publicado: 02/10/2018)

Desse modo, sopesando as peculiaridades do caso posto, concluo que o juízo a quo agiu com acerto ao julgar procedente o pedido autoral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do autor/apelado à aposentadoria por invalidez.

Data de início de benefício

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da
aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo, não podendo o laudo pericial ser utilizado com parâmetro para sua fixação
(art. 43, §§1º, 2º e 3º da Lei nº 8213/91), vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que "a perícia médica não definiu a data da incapacidade e não há nos autos elementos que comprovem que à época da cessação do benefício a autora encontrava-se incapacitada. Portanto, o benefício deve ser concedido a partir da data do laudo médico" (fl. 188, e-STJ). 2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão só para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1799200 MG 2019/0056396-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)”

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação,
e no mérito, nego-lhe provimento,
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023